Tribunal: TJBA
Processo: 0506734-03.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506734-03.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEYTON HENRIQUE TORRES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DEFINIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CAUSAS DE AUMENTO. PENA DE MULTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018). 2. Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita e o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal, com o consequente desentranhamento das provas ilícitas e absolvição. No mérito, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a exclusão ou redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade. 3. O pedido de assistência judiciária gratuita não foi conhecido, uma vez que o momento adequado para aferição da hipossuficiência do condenado é a fase de execução penal, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal. A preliminar de nulidade do reconhecimento foi rejeitada. Ainda que se reconheça eventual irregularidade no procedimento policial (art. 226 do CPP), a condenação não se baseou exclusivamente nesse ato, mas em conjunto probatório que inclui a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos das vítimas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. No mérito, a materialidade delitiva restou plenamente demonstrada, não só pelos autos de reconhecimento, mas também pelas declarações das vítimas e registro de ocorrência. A autoria também foi comprovada pelas declarações consistentes das vítimas, corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado, sendo que a palavra da vítima possui relevância probatória diferenciada em crimes contra o patrimônio. 5. O pleito de fixação da pena-base no mínimo legal resta prejudicado, pois ela já foi estabelecida no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, com todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente ao réu. 6. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) foi reconhecida, sem, contudo, implicar diminuição na pena aplicada, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 7. Ademais, ressalta-se que o entendimento sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes encontra-se pacificado na jurisprudência do STJ (Súmula 231), e foi recentemente reafirmado pela Terceira Seção daquela Corte (REsp nº 1.869.764/MS), em consonância com o Tema 158 da Repercussão Geral do STF. 8. A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo foi mantida. Há prova suficiente nos autos, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. Trata-se de circunstância objetiva que se estende aos coautores, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal. 9. A pena de multa foi mantida, por constituir elemento integrante do preceito secundário do tipo penal (art. 157 do CP), sendo sua aplicação obrigatória; eventuais dificuldades para o pagamento devem ser analisadas na fase de execução. 10. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já havia sido concedido na sentença impugnada. 11. Ausência de vício ou desproporcionalidade na sentença recorrida. Decisão de primeiro grau em conformidade com a prova dos autos e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Manutenção integral da condenação. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506734-03.2018.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo o Apelante CLEYTON HENRIQUE TORRES DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o apelo e, na extensão, julgar pelo não provimento, na forma do relatório e do voto condutor, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 5